Tribunal: TJMMG
Processo: 2000406-20.2024.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000406-20.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 12/02/2026 Publicação: 27/02/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Cb PM Michel Trovato dos Santos, contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara, que, por unanimidade, afastou a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição em seus exatos termos. Nos presentes embargos (evento 37), a defesa alegou que o acórdão incorreu em omissão em dois pontos cruciais. Primeiramente, quanto à preliminar de quebra da cadeia de custódia, sustentou que o acórdão se limitou a afastar a tese sob o argumento de inexistência de adulteração, sem, contudo, enfrentar expressamente os dispositivos normativos invocados pela defesa, quais sejam, o art. 158-B, incisos IV, V, VI e VII, do Código de Processo Penal (CPP), e o item 5.4 do Memorando nº 30.127.3/22 – EMPM da Polícia Militar de Minas Gerais. Aduziu, ainda, que o julgado inverteu indevidamente o ônus da prova ao exigir da defesa a comprovação de adulteração, quando a legislação impõe a observância da cadeia de custódia como garantia da idoneidade da prova. Em segundo lugar, apontou que houve omissão e erro de enquadramento jurídico no mérito, ao sustentar que o acórdão confundiu a ausência de dolo específico, elemento subjetivo do tipo penal, com questões atinentes à culpabilidade do agente. A defesa reiterou que sua tese de ausência de dolo específico, decorrente do estado de ebriedade, afasta a tipicidade da conduta, situando-se no plano do fato típico, e não da culpabilidade. Afirmou que o acórdão se limitou a discorrer sobre a imputabilidade e a capacidade de discernimento, temas jamais suscitados pela defesa, em vez de enfrentar a tese central de que a embriaguez e a instabilidade emocional comprovassem a ausência de intenção deliberada de desacatar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A final, requereu o saneamento das omissões para fins de prequestionamento da matéria para eventual recurso aos tribunais superiores. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), os embargos de declaração se prestam a esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em acórdãos, devendo a parte indicar precisamente os pontos em que se verificam tais vícios. O presente recurso, embora admitido para fins de análise dos vícios apontados, não possui o condão de promover o reexame do mérito da causa ou a modificação do entendimento já externado por esta egrégia Câmara, salvo em situações excepcionais em que o saneamento do vício leve a uma alteração consequencial da decisão, o que não se verifica in casu. É imperioso ressaltar que a insatisfação com o resultado do julgamento não se confunde com a existência de vício sanável pela via declaratória, sendo esta uma via de integração e não de rejulgamento. A defesa argumentou que o acórdão proferido por esta Segunda Câmara teria incorrido em omissão ao não enfrentar, expressamente, os dispositivos normativos relativos à cadeia de custódia, especificamente o art. 158-B, incisos IV, V, VI e VII, do Código de Processo Penal (CPP), e o item 5.4 do Memorando nº 30.127.3/22 – EMPM da Polícia Militar de Minas Gerais, limitando-se a afastar a preliminar sob o argumento de inexistência de elementos de adulteração na prova. Sustentou, ainda, que o julgado teria invertido o ônus da prova ao exigir da defesa a comprovação da adulteração, quando a própria legislação estabelece que a idoneidade da prova está condicionada ao cumprimento rigoroso da cadeia de custódia. Razão não assiste ao embargante. Uma análise minuciosa do acórdão, constante do Evento 28, demonstra que a preliminar de quebra da cadeia de custódia foi amplamente examinada e repelida, não havendo qualquer omissão. Embora o acórdão não tenha transcrito ou mencionado nominalmente cada um dos incisos do art. 158-B do CPP ou o memorando interno da PMMG, a essência do argumento defensivo – a irregularidade na coleta e na preservação da prova digital e a consequente nulidade da quebra da cadeia de custódia – foi o cerne da discussão e da fundamentação do julgado. O acórdão foi explícito ao afirmar que, "em que pesem os argumentos elencados pela defesa em relação à cadeia de custódia da prova, estes não merecem prosperar". A decisão prosseguiu afirmando que as alegações da defesa eram "genéricas, limitando-se a mencionar suposta 'ausência de carimbo ou recibo formal', sem, contudo, indicar qualquer elemento concreto que indique irregularidade, adulteração ou manipulação dos vídeos juntados aos autos que possa comprometer sua integridade ou idoneidade probatória". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ora, verifica-se que foi, inclusive, esclarecido que o fracionamento dos arquivos de vídeo decorria de "razões de ordem técnica, tais como limitações de armazenamento ou distinção entre equipamentos utilizados por agentes diversos, não havendo qualquer indicativo de descontinuidade ou manipulação indevida do conteúdo registrado". Ademais, aplicou-se ao presente caso o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo comprovação de adulteração ou prejuízo à prova" (RCD no REsp n. 2.227.578/SP), citando, igualmente, o HC n. 574131 RS 2020/0089692-5. É pacífico nos tribunais superiores que o reconhecimento da nulidade de uma prova por vício na cadeia de custódia exige a demonstração de prejuízo concreto à defesa, o que não ocorreu no caso em tela, conforme foi explicitado no acórdão. A alegação de que o julgado inverteu o ônus da prova também não prospera. A exigência de que a defesa demonstre o prejuízo não implica inversão do ônus, mas sim a aplicação de um princípio fundamental do processo penal, o pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem comprovação de prejuízo. Assim, a ausência de elementos que comprovem a adulteração, ou a impossibilidade da defesa de demonstrar que tal adulteração de fato ocorreu, é a conclusão lógica da falta de elementos para a nulidade, não uma inversão de responsabilidade. Portanto, não há que se falar em omissão, porquanto a matéria foi devidamente enfrentada com base na jurisprudência consolidada, sendo desnecessária a referência expressa a cada dispositivo legal invocado, o que afasta o acolhimento dos embargos de declaração. A defesa também apontou omissão e erro de enquadramento jurídico no acórdão, ao sustentar que o julgado não teria analisado a tese de ausência de dolo específico para o crime de desacato a superior, em razão da embriaguez, e que teria confundido tal aspecto da tipicidade com a culpabilidade do agente. Contrariamente ao que afirma o embargante, o acórdão desta Segunda Câmara dedicou singular parte de sua fundamentação à análise da questão da embriaguez do acusado e de sua capacidade de discernimento, o que se relaciona intrinsecamente com a formação do dolo. Registre-se que foram abordadas de maneira pormenorizada as provas carreadas aos autos, notadamente o laudo pericial psiquiátrico-forense do Incidente de Insanidade Mental (Evento 80, LAUDO3), que concluiu expressamente pela plena capacidade de entendimento e autodeterminação do réu à época dos fatos, mesmo sob efeito de álcool, bem como que sua embriaguez era voluntária e não excluía a imputabilidade penal. Além disso, consta da decisão objurgada os depoimentos da médica Dra. Natália Maria Ladeira de Andrade e da psicóloga Cap PM Flávia Souza Cicarine, as quais confirmaram o pleno discernimento do recorrente. A decisão colegiada foi clara ao registrar que "não há qualquer dúvida quanto ao estado de embriaguez do apelante" e que, "apesar de o réu estar sob efeito de substância alcoólica, não havia qualquer indicativo de que ele estivesse inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar de acordo com esse entendimento". O acórdão, ao concluir que o réu possuía plena consciência de seus atos e que sua conduta configurava o crime de desacato, com o propósito de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 menosprezar e afrontar a autoridade militar, enfrentou, de fato, a questão relativa ao elemento subjetivo do tipo. A distinção entre tipicidade e culpabilidade, embora conceitualmente importante, não foi "confundida" pelo órgão colegiado, mas adequadamente considerada no contexto da análise fática e jurídica mais abrangente da responsabilidade penal do agente. Desse modo, entendo que a decisão não foi omissa ao examinar se o embargante agiu ou não com o dolo de desacatar; ao contrário, concluiu, com base nas provas produzidas, que esse dolo estava presente, uma vez que sua capacidade de discernimento não foi afetada a ponto de eliminar a consciência e a vontade de sua conduta. Assim, a argumentação de que o acórdão teria se limitado a aspectos da culpabilidade, sem tocar na tipicidade, não deve prosperar, pois o julgado abordou, de forma completa e satisfatória, a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal de desacato a superior. A conclusão desfavorável à tese da defesa não caracteriza omissão, mas sim juízo de mérito devidamente fundamentado. Diante de todo o exposto, verifica-se que o acórdão enfrentou todas as teses levantadas pela defesa, tanto na preliminar quanto no mérito, de forma clara, coesa e fundamentada, não havendo qualquer vício de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição a ser sanado pela via dos presentes embargos de declaração. Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de fevereiro de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator